Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional.
1 – O depoimento de testemunha - que afirmou ter adquirido do apelante computador produto de crime -, coerente e harmônico com as imagens das câmeras de segurança em que esse aparece recebendo dinheiro dela, e as declarações do policial responsável pelas investigações são provas suficientes para a condenação e evidenciam dolo de receptar.
2 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.